Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO de título EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS ENCONTRADOS NA SEDE DE MICROEMPRESA EXECUTADA
1. O art. 836, §§ 1o e 2o, do CPC determina que, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando for pessoa jurídica. Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens, até ulterior determinação do juiz.
2. No caso concreto, mostra-se razoável a expedição de mandado para ser cumprido na sede da executada, a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.